Tribunal: TJMT
Processo: 1008659-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Vistos etc.
Diante da incompetência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas para processar e julgar este writ, promova-se a sua imediata redistribuição, por sorteio, a um dos integrantes das Câmaras Criminais Isoladas, em observância ao disposto no art. 22, inc. I, alínea a, do RI/TJMT.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador